Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME EMBARGADO: BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos por Intercult – Gestão e Produção em Projetos Ltda. - ME, Id. 29183889, contra o v. Acórdão Id. 27770336, foi requerida a desistência do recurso, no que foi atendido na decisão Id. 33869944. Por sua vez, a parte contrária requereu, na petição Id. 34458961, em 18.4.2022, a homologação do acordo firmado entre as partes, anteriormente apresentado no Id. 33355774, em 10.3.2022. Ante o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à origem, a quem compete homologar o acordo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora